Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-42.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001634-42.2015.8.11.0028
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CLEISON DA SILVA PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N.o 13.654/2018) - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFÁTO BÉLICO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA – 2. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES DE ROUBO, CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS - RECURSO PROVIDO.
No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.
No roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma, tampouco sua apreensão, se nos autos encontrarem-se elementos que indiquem o uso do artefato bélico na ação criminosa.
A realização de uma única ação que resulte no cometimento de dois ou mais crimes, e contra vítimas distintas, implica na aplicação do concurso formal de crimes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001634-42.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Cleison da Silva Pereira (APELADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CLEISON DA SILVA PEREIRA (APELADO), NELIO FRANCISCO SOUZA CANAVARROS - CPF: 035.748.111-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 047.410.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE GONCALVES NUNES - CPF: 052.033.341-10 (VÍTIMA), RODEMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N.o 13.654/2018) - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFÁTO BÉLICO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA – 2. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES DE ROUBO, CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS - RECURSO PROVIDO.

No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.

No roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma, tampouco sua apreensão, se nos autos encontrarem-se elementos que indiquem o uso do artefato bélico na ação criminosa.

A realização de uma única ação que resulte no cometimento de dois ou mais crimes, e contra vítimas distintas, implica na aplicação do concurso formal de crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé-MT, que condenou o apelado como incurso nas sanções previstas no artigo o 157, §2°, inciso II do Código Penal e artigo 244 –B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe a seguinte sanção de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em suas razões recursais o Ministério Público pretende a condenação do apelado com fulcro no artigo 157 §2o, inciso I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Em suas contrarrazões o recorrido, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo
PROVIMENTO
do recurso acusatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que Cleison da Silva Pereira na companhia de Nélio Francisco Souza Canavarros, Juliano da Silva Campos e do menor Alyson Correa dos Santos, saíram pela cidade de Poconé com animus de praticarem delitos naquela urbe, sendo que todos estavam no veículo de propriedade de Juliano e que era dirigido por este.

Consta ainda que policiais militares Leandro Cezario Nonato e Dolglas Marcos Leão relatam que receberam um chamado para atender uma ocorrência de roubo na região da Avenida Anibal de Toledo, em que as vítimas relataram que a moto em que estavam foi “fechada” pelo veículo Parati dirigido por Juliano, sendo que em seguida os participantes Nélio e o Cleisson desceram do carro e anunciaram o roubo. Segundo relatos dos policiais, Nélio ameaçava as vítimas apontando uma arma de fogo para as mesmas, enquanto o apelado Cleisson as agredia.

Consta também que, a vítima Carlos Henrique Gonçalves Nunes relatou em eu depoimento na DEPOL que estava juntamente com seu amigo Rodemilson, quando foram fechados na Avenida Anibal de Toledo, que rapidamente desceram dois indivíduos do carro e que um terceiro indivíduo, que estava na direção do veículo permaneceu no carro.

Já a segunda vítima, Rodemilson Nascimento de Arruda, relatou que eram quatro indivíduos, sendo que dois desceram do veículo e que dois permaneceram dentro do carro.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.

Pretende o turno acusatório, a aplicação da majorante descrita no art. 157, § 2o, I (redação antiga), referente ao emprego de arma de fogo, sustentando que o magistrado ao proferir a sentença, em que pese ter mencionado o uso de arma de fogo para o cometimento do delito, não mencionou a incidência da majorante ao aplicar a pena.

Tem-se que a majorante do
uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia,
o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas.

Este tem sido o entendimento adotado pelos tribunais pátrios e os depoimentos das vítimas são claros e seguros ao afirmar o uso de arma de fogo pelo apelado e demais corréus no momento do roubo, tendo sido unânimes ao dizerem que os executores do delito estavam armados.

Em seu depoimento, ainda na fase de inquérito, a vítima Carlos Henrique Gonçalves Nunes, confirma que o emprego de arma de fogo durante o roubo, in verbis:

“(...) Que um dos homens desceu do carro, já saiu apontantando um revólver de cor prateada para as vítimas, exigindo celulares e dinheiro (...)” (sic)

Ademais, o acusado Nélio Francisco Souza Canavarros relatou na DEPOL que estavam rodando pela cidade no carro de Juliano, quando Cleisson propôs
“que levantassem um dinheiro e que todos concordaram, momento em que Cleisson lhe passou um arma tipo garrucha calibre 22.” (sic)

Com efeito, muito embora o inciso I do §2o, do artigo 157 do Código Penal tenha sido revogado pela Lei no 13654/2018, verifica-se que o tipo penal incriminador revogado teve seus elementos migrados para outro tipo penal criado pela mesma lei que revogou o predito dispositivo, não ocorrendo abolição da figura típica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E/OU A ISENÇÃO OU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU – 2. REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – EFETIVAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – VERBETE 582 DA SÚMULA DO STJ – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA – 4. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – ELEMENTAR DO CRIME – COMUNICABILIDADE A TODOS OS COAUTORES – 5. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA – IMPERTINÊNCIA – RÉU COM 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS NA DATA DO FATO – 6. OBJETIVADO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

(...).

4. No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma.

5. A circunstância legal atenuante do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal (menoridade relativa) ostenta caráter objetivo, pois fundada em critério biológico, aferível por meio de documento pessoal idôneo. Para a sua incidência, é necessário que o agente seja menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ou seja, deve ter menos de 21 (vinte e um) anos completos.

6. É inviável a isenção, diminuição ou suspensão da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, por inexistir previsão legal no ordenamento jurídico para o amparo do pleito.

7. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (N.U 0005814-33.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). (destaquei)

Dessa forma, não há como ignorar a necessária condenação do réu no roubo com uso da arma de fogo.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.

O ilustre parquet pretende ainda a condenação do réu na forma do concurso formal de crimes, sustentando que mediante uma ação, o crime foi cometido em desfavor de 02 vítimas (Carlos Henrique Gonçalves Nunes e Rodemilson Nascimento de Arruda).

Analisando os autos, tenho que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.

Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)” (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

“(...) 1. Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos. (...)” (AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Dessa feita, tendo o acusado, mediante uma única ação perpetrada mediante grave ameaça, subtraído para si, bens pertencentes a duas vítimas distintas, mostra-se adequada a sua condenação pela prática de dois crimes de roubo, sendo aplicado, no momento da unificação das penas, o concurso formal de crimes, não havendo que se falar em crime único.

DA DOSIMETRIA.

Ao dosar a pena primária do réu, o magistrado de origem negativou as circunstâncias do crime, em razão de as vítimas terem relatado que foram agredidas, razão pela qual exasperou a pena-base em 06 meses, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão.

In casu, em razão do reconhecimento do uso de arma de fogo de modo a majorar a pena do apelado/réu, entendo pertinente utilizá-la na primeira fase de dosimetria, diante da existência do concurso de agentes em desfavor do apenado.

Dessa forma, exaspero a pena-base em 06 meses, que somados aos 04 anos e 06 meses, resulta na pena inicial de 05 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há elementos a serem utilizados na forma de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, diante do concurso de agentes, mantenho a fração de aumento de 1/3, resultando na pena de 06 anos e 08 meses de reclusão.

Tendo em vista a cindiência do concurso formal de crimes, exaspero a pena em 1/6, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

Diante do concurso material de crimes entre o roubo majorado e a corrupção de menores, as penas unificadas, resultam na pena final de 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e no pagamento de 22 dias-multa.

Diante da nova realidade apenatória, tem-se como imperativa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sendo o fechado o necessário, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO
ao recurso acusatório, para condenar o réu na utilização de arma de fogo no crime de roubo e para aplicar o concurso formal de crimes, resultando na pena final de 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e no pagamento de 22 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022